Tribunal: STF
Processo: HC 50840
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-25
Data de publicação: 1973-05-25

Ementa:
HABEAS-CORPUS - COAÇÃO QUE DECORRERIA DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI - NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIA- O HABEAS-CORPUS QUANDO O
COATOR NÃO FOR TRIBUNAL, AUTORIDADE OU FUNCIONÁRIO CUJOS ATOS
ESTEJAM SUJEITOS DIRETAMENTE A SUA JURIS-